Tribunal: TJBA
Processo: 8009941-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009941-30.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

Defensor (a) Público (a): Luana Bacry Luna Paradis

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Procurador(a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Assunto: Adulteração de sinal identificador de veículo

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO.
(
ARTIGO
311, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
)
1.
PLEITO
PELA
ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE TIPO ESSENCIAL
IN
ESCUSÁVEL.
IMP
ROVIMENTO
.
ERRO DE TIPO NÃO
CONFIGUR
ADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
VEÍCULO ADULTERADO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ARCABOUÇO PROCESSUAL QUE REVELA O ACERTO DA SENTENÇA COMBATIDA.
2. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. PL
E
ITO
S
CONCEDIDO
S
PELA ORIGEM.

3
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
4.
CONCLUSÃO
:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8009941-30.2024.8.05.0146
, sendo Apelante
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E,
NESTA EXTENSÃO,

PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator